Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-41.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017326-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), JAIR HOJNASKI (VÍTIMA), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (IMPETRANTE), JOSE DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEAO - CPF: 023.265.923-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PACIENTE QUE APÓS A PRÁTICA DOS DELITOS EVADIU-SE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– PACIENTE COM HISTÓRICO EM CRIMES DE AMEAÇA, EXTORSÃO E LESÃO CORPORAL – ENUNCIADO 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA ABALADA –
2)
CONSEQUENTE INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quando demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, não só pelo fato do acusado ter foragido após o crime, mas pelo histórico em crimes praticados com violência e grave ameaça, o que demonstra a necessidade da prisão e afasta aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Drº WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, advogado, OAB nº 4.617/MT, em favor de JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT (Autos nº 1000729-82.2021).

Alega que o paciente foi indiciado por suposto crime de
homicídio qualificado
, como incursos no art. 121, § 2º do Código Penal,
encontrando-se preso preventivamente desde o dia 25/08/2021.

Sustenta,
em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, e falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva em desfavor do beneficiário, que ele não é pessoa perigosa e não coloca em risco a ordem pública, revelando extrema e inadequada a prisão preventiva aplicada.

Destaca o impetrante que
“Inobstante tenha sido a prisão preventiva decretada, fundou-se em argumentos genéricos, superficiais, não restando devidamente comprovada e adequada ao caso concreto a custódia cautelar, ou seja, não restou demonstrado que o paciente solto, abalará a ordem pública, obstruirá a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.”
(pag. 18-PDF).

Aduz que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial de modo que a medida decretada pelo juízo é injustificada.

Alega predicados pessoais, como ser trabalhador, possuir filhos menores e que no presente caso é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do
art. 319 do CPP.

Forte nessas razões,
requer a concessão da ordem
em favor do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 103608972).

As informações foram juntadas nos autos (ID 103916493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (ID 106560971).

É o relatório.

VOTO

De acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente foi denunciado e responde a Ação Penal sob o nº 1000774-86.2021.811.0101, por homicídio qualificado pelo motivo fútil.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CCPP

Quanto a tese defensiva de falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente,
entendo que não merece prosperar.

Isso porque, a decisão atacada encontra-se amparada em elementos idôneos suficientes que apontam os requisitos do art. 312 do CPP, conforme exigência do art. 93, IX, da Carta Maior.

O decreto preventivo
apontou
a materialidade e indícios suficientes de autoria,
remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes no caderno informativo, onde conta que após praticar o crime contra um “companheiro” de trabalho, desferindo um golpe de faca que lhe causou a morte, o paciente
fugiu do local, se evadindo do distrito da culpa
.

Nesse ponto, a defesa sustenta que
“até o momento da prisão o paciente estava morando na casa da irmã, no Assentamento Zumbi dos Palmares...”
(pag. 05-PDF).
Contudo, o magistrado, ao negar a liberdade provisória, rebateu
o argumento da defesa, destacando que a própria irmã do acusado disse ter visto ele apenas no dia do crime.

Ainda, que as testemunhas que presenciaram o fato disseram que o réu, após o crime, não mais voltou para trabalhar.

Não bastasse, a decisão ainda está ancorada na recalcitrância do acusado, pois
responde a delito de lesão corporal, extorsão e ameaça, circunstâncias que amolda ao Enunciado 06 doTJMT.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Nesse sentido, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Segundo consta de seu depoimento no inquérito policial aportado aos autos, em suma, no dia do fato estava ingerindo bebida alcóolica juntamente com o representado a vítima e o Sr. Luiz, porém não ingeriu tanta bebida quanto os demais. Assevera que depois do almoço o representado e a vítima iniciaram uma discussão mais acalorada, tendo em vista que a vítima supostamente teria feito afirmações de cunho sexual que não agradou o representado. Narra que estava sentado próximo ao alojamento e do bebedor quando o representado passou e disse: “ele ta mexendo comigo, falando que eu falei coisa que eu não falei, ele vai ver o tamanho da facada que eu vou dar nele”, momento em a testemunha teria dito para o representado deixar isso de lado.

Afirma que posteriormente a vítima foi até o bebedouro quando repentinamente o representado se aproximou por trás da vítima e disse: “eu falei pra você que eu não falei aquilo”.

Ressalta em seguida o representado desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima na altura da escapula, momento em que saiu correndo para não se envolver na briga. Informa que posteriormente chamou os demais funcionários da Fazenda para tentar socorrer a vítima e viu que o representado estava correndo na estrada que seguia sentido o assentamento Zumbi dos Palmares.

Além disso, os
outros funcionários que estavam na Fazenda afirmaram
que naquele dia, de fato, o representado e os demais citados anteriormente estavam ingerindo bebida alcóolica, embora não tenham presenciado qualquer briga ou discussão entre o representado e vítima.

Cumpre salientar que, com relação à autoria, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do representado no crime. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.

Neste momento,
há que se contentar com os indícios suficientes de autoria
, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3ª ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.

Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti e
PRESENTES OS FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA.

A pretensão se faz necessária na medida em que o representado, ao que tudo indica, após desferir um golpe de faca na vítima causando-lhe o óbito, fugiu do local, portanto se evadindo do distrito da culpa, revelando a necessidade iminente de se garantir eventual aplicação da lei penal.

Inobstante isso, em consulta aos seus ANTECEDENTES CRIMINAIS, certidão anexa, constata-se uma medidas de proteção concedida em favor de ex-companheira do representado (autos nº 1000613- 91.2021.8.11.0096), por suposta ameaça, inclusive com emprego de faca.
Ademais, embora não conste na certidão de antecedentes criminais,
é de conhecimento deste Juízo, que o representando também responde uma ação penal em trâmite neste juízo (autos nº 413- 91.2018.811.0101, código 100965) pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, extorsão e ameaça, demonstrando o grau de periculosidade do agente
.

Além disso, entendo que se faz necessária a prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que no caderno investigativo apurou-se a existência de testemunhas oculares do crime, em tese, praticado pelo representado, de modo que, associado com o grau de crueldade que o representado demonstrou possuir ao dizer para a testemunha José Amadeu que a vítima iria ver o tamanho da facada que ele iria dar nela, momentos antes de golpear a vítima, poderá, eventualmente, estando solto, vir a ameaçar ou até mesmo causar mau maior para as testemunhas que presenciaram os fatos.

Neste norte, a prisão preventiva torna-se necessária para o fim de coibir o representado, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal está a decretar a prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO, vulgo “vaqueirinho”
(Decisão extraída dos Autos nº 1000729-82.2021.8.11.0101).

Ao indeferir o
pleito de liberdade
, registrou,
verbis:

“...justifica que não se foragiu da culpa, apenas que foi embora,
todavia os depoimentos das demais testemunhas são diversos dessa tese, pois depois da briga o representado teria fugido, sem voltar para o trabalho nos dias seguintes
.

Outrossim, pelo boletim de ocorrência nº 2021.20447
, a IRMÃ DO REPRESENTADO informou que não tem muito contato com ele, pois ingere muita bebida alcóolica e ela não aceita, tendo o visto apenas na manhã antes do delito
,
causando dúvidas quanto a informação prestada pelo representando que atualmente estaria residindo na casa da irmã.

Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão preenchidos, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.”
(Decisão extraída do sítio deste Tribunal).

Assim, não há se falar em ausência de motivos para a manutenção da prisão cautelar,
porquanto revelada a necessidade iminente de se garantir eventual aplicação da lei penal e a ordem pública, seja pela fuga, ou pela recalcitrância, fatores, independentes, capazes de manter a prisão
.

Nesse sentido, trago a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT).
(N.U 1015713-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

(TJMT)
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a imposição/manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. [
Enunciado orientativo nº 6
, TJMT, IUJ 101532/2015]. 4. Restando cristalinamente demonstrada a insuficiência das acautelatórias menos gravosas, máxime porque irrisórias para se alcançar o fim colimado com o cárcere preventivo, que é barrar a recalcitrância delitiva do paciente e, com isso, acautelar a ordem pública, descabe cogitar da substituição do ergástulo por outras medidas cautelares. 5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”
(N.U 1006923-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017).

(TJMT)
“2. O fato de o agente responder a outras ações penais por infrações dolosas é circunstância apta a evidenciar a existência de risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. [TJMT, Enunciado orientativo nº 6, IUJ 101532/2015, j. 02-03-2017]. Desse modo, não prospera a alegada carência de fundamentação idônea da decisão objurgada, porquanto exposto satisfatoriamente e com base em elementos concretos dos autos a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.”
(N.U 1007404-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Com isso, dada a análise da custódia cautelar mantida na origem, não há qualquer mudança a ser realizada por este Tribunal, haja vista que o cárcere cautelar está justificado, observado não só a gravidade do crime de homicídio perpetrado, como a fuga após o crime e,
principalmente, a condição de recalcitrante em delitos dolosos perpetrados com violência
(ameaça, lesão corporal e extorsão),
elementos que somados não comporta as medidas cautelares diversas da prisão que trata o

art. 319 do CPP
.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021